Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTIDEPRESSIVO SERTRALINA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento contínuo do medicamento Sertralina, sob o fundamento de não preenchimento dos critérios jurisprudenciais fixados pelos Tribunais Superiores para medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos jurídicos e técnicos necessários para compelir o ente federativo a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, à luz dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência consolidada nos Temas 106/STJ e 1234/STF exige, cumulativamente, para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS: (i) inexistência de alternativa terapêutica padronizada eficaz; (ii) relatório médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do fármaco; (iii) hipossuficiência do paciente; (iv) registro na ANVISA; e (v) evidência científica robusta sobre eficácia e segurança do tratamento.
2. O relatório médico juntado aos autos não apresenta detalhamento técnico suficiente sobre o uso prévio e ineficácia dos medicamentos padronizados, tampouco comprova a imprescindibilidade clínica da Sertralina.
3. O parecer do NATJUS, embora não vinculante, constitui subsídio técnico relevante e indica ausência de exaustão terapêutica no SUS, inexistência de contraindicação à amitriptilina e falta de fundamentação sobre superioridade do fármaco pleiteado.
4. Reconhecida a hipossuficiência da autora, tal condição, isoladamente, não basta para justificar o fornecimento judicial de medicamento fora dos protocolos oficiais, sob pena de violação à isonomia e ao princípio da reserva do possível.
5. O fornecimento judicial sem respaldo técnico compromete a sustentabilidade e equidade do SUS, e viola a separação dos Poderes, na medida em que transfere ao Judiciário decisões de cunho técnico-administrativo afetas à política pública de saúde.
6. Precedente análogo do TJDFT confirma que a ausência de elementos técnicos nos relatórios médicos impede o deferimento da pretensão quando o tratamento está fora da lista do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige a demonstração cumulativa da ineficácia dos fármacos fornecidos, da imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado, da hipossuficiência do paciente e do registro na ANVISA.
A ausência de relatório médico técnico e circunstanciado impede o reconhecimento da necessidade excepcional do tratamento requerido.
O fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS sem respaldo técnico-jurídico compromete o equilíbrio do sistema de saúde e afronta a reserva do possível e a separação dos Poderes.